Tribunal: STF
Processo: ARE 1497005
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão da Vigésima Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 22, pp. 1-2): 



    “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. OMISSÃO DO MUNICÍPIO EM REALIZAR A FISCALIZAÇÃO. SOLIDARIEDADE PELO DANO AMBIENTAL ENTRE O PARTICULAR E O PODER PÚBLICO MUNICIPAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL PARA CONDENAR RÉUS NA REGULARIZAÇÃO DO LOTEAMENTO CLANDESTINO. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. 



    1. Preliminar de ilegitimidade passiva que se afasta. O Município tem responsabilidade objetiva e solidária, por força do art. 225, caput e §3º da CR c/c art. 3º, IV e 14, § 1º, da Lei 6.938/81, pela inexecução das obras de infraestrutura.



     2. Omissão específica da municipalidade diante da necessária intervenção em loteamento irregular constatado desde 1999. 



    3. Medidas adotadas pelo município não se mostraram suficientes para evitar o dano ambiental, havendo evidente omissão estatal.



    4. O valor fixado não se revela desproporcional ou excessivo, registrando-se que o apelante não incorrerá em multa se cumprir a ordem judicial.



     5. O prazo fixado pelo juízo a quo é razoável, pois não se verifica complexidade no procedimento a ensejar disponibilização de lapso temporal superior. 



    6. No caso em tela não há indicação da comunidade atingida pelo comportamento lesivo ao direito. Assim, não basta a conduta legalmente ou ambientalmente reprovável para configurar o dano moral coletivo em razão de ilícito ambiental. É necessário que, igualmente, se indique a comunidade atingida com o comportamento a ser reparada com a indenização a ser prestada. 



    7. Por fim, na ação civil pública não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios, salvo se comprovada má-fé, conforme art. 18 da Lei 7.345/85, o que não é o caso dos autos. 



    RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 33).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 37, § 6º, e 225 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 38, p. 9):



    “No caso em tela não se verifica a omissão do Município em implementar política pública. Ao contrário, o Município tem concentrado seus esforços em regularizar comunidades de baixa renda e localizadas em área de risco, promovendo a urbanização da área ou o reassentamento dos moradores, conforme seja indicado em cada caso. 



    O loteamento promovido pelo 1º réu, em tese, é passível de regularização, portanto, não se justificaria a atuação concreta do Município, com a utilização de recursos públicos, para demolir construções irregulares, que poderiam ser mantidas caso se providenciasse a regularização do loteamento. 



    Não resta configurada, pois, a culpa do ente Municipal capaz de ensejar sua responsabilização nesta ação de danos ambientais causados pelo loteamento clandestino promovido pelo 1º Réu.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a súmula 279 do STF (eDOC 50).



     É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal a quo, quando do julgamento da ação civil pública, assim asseverou (eDOC 22, pp. 10-12):



    “Cuida-se de ação civil pública objetivando a regularização do loteamento clandestino situado na Estrada do Mendanha, altura do nº 6344, Postes 5656/390 e 5656/392, Campo Grande-RJ, com a subsequente execução da infraestrutura necessária à minimização dos impactos negativos advindos da ocupação desordenada do solo, dentro do prazo máximo de 6 (seis) meses, além da condenação solidária dos demandados na obrigação de pagar indenização por dano moral coletivo, despesas processuais e honorários sucumbenciais. 



    Extrai-se dos autos que, por meio da instauração de inquérito civil, o Ministério Público constatou a implantação de loteamento irregular na Estrada do Mendanha, Campo Grande/RJ, pelo primeiro réu. 



    O Município realizou fiscalização, constatou a existência do loteamento irregular e expediu edital de embargo nº 14/99 (...).



    (...)



    Evidenciada a omissão especifica do Poder Público quanto à preservação da área, visto que, a despeito da autuação procedida, deixou, desde 1999, de tomar medidas eficazes, no tempo, para obstar a continuidade do parcelamento irregular.



      O Município possui responsabilidade civil objetiva como pessoa jurídica de direito público da Administração Direta, art. 30 VIII da CR e tornou-se responsável pelo adequado ordenamento territorial, mediante projeto e controle do uso do solo urbano, ressaltando que é de sua competência planejar e fiscalizar programas de desenvolvimento urbano nas áreas de habitação, conforme art. 37 XVI da CR. Logo, houve descumprimento do dever legal na adoção de providencias obrigatórias. 



    Desta forma, o município foi omisso em fiscalizar o loteamento e determinar sua regularização. 



    (...)



    No caso em tela, o Município não cumpriu o seu dever de evitar o loteamento clandestino, realizando a devida fiscalização. Deve, portanto, cumprir a obrigação de fazer consistente na regularização do loteamento, com a subsequente execução da infraestrutura necessária à minimização dos impactos negativos advindos da ocupação desordenada do solo, na forma determinada na sentença”. (grifei)



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LOTEAMENTO. REGULARIZAÇÃO. PODER-DEVER DO MUNICÍPIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem e o reexame da interpretação conferida a cláusulas de instrumento de transação judicial celebrada entre as partes, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1443703 AgR, Rel. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25-09-2023)



    EMENTA AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. RISCO DE DANO AMBIENTAL. DEVER DO PODER PÚBLICO DE FISCALIZAÇÃO. POSSIBIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO DETERMINAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS CONSTITUCIONALMENTE. LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR MOTIVO OBJETIVAMENTE MENSURÁVEL. PRECEDENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO SE AFASTA DESSE ASSENTIMENTO E, MAIS AINDA, RESOLVE A CAUSA EM INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E EM EXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA/STF. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA. 1. O Supremo Tribunal Federal tem firme entendimento acerca da possibilidade de o Judiciário determinar, ao Poder Público, quando inadimplente e em situações excepcionais, a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas, de modo que disso não se afastou o Tribunal de origem. 2. Quanto à questão acerca da limitação orçamentária para o cumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença da ação civil pública, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também se consolidou no sentido de que “o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais”. (RE 820.910-AgR/CE, relator o ministro Ricardo Lewandowski). 3. O Tribunal de origem, para concluir, no caso, pelo dever do poder público municipal de fiscalização e regularização do loteamento, além do risco de dano ambiental, amparou-se na análise legislação local e na apreciação do acervo fático-probatório dos autos, o que atrai a aplicação, na espécie, dos óbices dos Enunciados n.s 279 e 280 da Súmula/STF. 4. Ante a manifesta improcedência do recurso, mostra-se cabível a condenação do agravante ao pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido. (ARE 1329243 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma DJe 17-12-2021) (grifei)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC. 



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública na origem (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente